Tribunal: TJSP
Processo: 2318671-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional - Assistência judiciária gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pelo requerente – Desobediência ao comando estatal - Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.